Tribunal: STF
Processo: RE 85674
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTARIA. FIRMA QUE SE INSTALA NO PREDIO
ANTERIORMENTE OCUPADO PELA EXECUTADA. SUCESSÃO NÃO PROVADA. NÃO
INCIDENCIA, NO CASO, DA PRESUNÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 204 DO CTN,
QUE SUPOE DIVIDA REGULARMENTE INSCRITA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.